Tribunal: TJMT
Processo: 1004625-27.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004625-27.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), CARLOS FELIPE ALMEIDA DA CRUZ - ME - CNPJ: 22.157.413/0001-17 (APELADO), MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - CPF: 446.902.235-72 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), CARLOS FELIPE ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 036.682.681-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferenças de consumo e revisão de faturamento.

A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A
contra a sentença, de Id nº 75682992 proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1004625-27.2018.8.11.0041, ajuizada por
CARLOS FELIPE ALMEIDA DA CRUZ - ME,
julgou parcialmente procedente a demanda
“para declarar a inexigibilidade das faturas: Fatura do mês 11/2017 (R$ 14.661,69); Fatura de mês 12/2017 (R$ 4.450,57); e Fatura de mês 01/2018 (R$ 4.448,71), facultando a parte ré realizar o refaturamento das faturas dos meses 12/2017 e 01/2018 utilizando como base aritmética os 06 (seis) meses anteriores a outubro/2017.”.
As custas foram fixadas de forma
pro rata
e as despesas processuais e honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 (mil reais) a ser pago pela empresa ré.

Em suas razões, de ID nº 75682994 a concessionária recorrente alega que a cobrança lançada em desfavor da recorrida é regular e devidamente gerada, não havendo qualquer prova que deslegitime o débito em questão, posto que se trata de acúmulo de consumo. Discorre sobre o sistema de bandeiras tarifárias. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões de ID nº 75682999 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora / apelada intentou a vertente ação visando desconstituir as cobranças de consumo dos meses de novembro de 2019, no valor de R$14.661,69 (quatorze mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e nova centavos), novembro e dezembro de 2017, provenientes da Unidade Consumidora nº 6/971318-1, que é titular desde janeiro de 2017, em razão de suposta irregularidade de consumo verificada pela ré / apelante.

Após instrução processual, as partes apresentaram provas que entenderam pertinentes, sobrevindo posteriormente a sentença que determinou o cancelamento dos débitos.

Pois bem.

A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelada se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

É consabido que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se que a recorrente não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14 § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, apenas limitou-se a afirmar a suposta regularidade na cobrança lançada unidade consumidora da apelada, o que em tese estaria comprovada pelos documentos acostadas aos autos.

Malgrado essa alegação, verifica-se dos documentos anexados no feito que estes não são hábeis a demonstrar a legitimidade da cobrança. Primeiramente, a parte requerida não comprovou a realização da vistoria com apresentado o respectivo termo, não se desincumbindo do seu ônus probatório quanto à existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II do CPC/2015) e, em segundo, fica evidente que a parte requerida cobrou consumo excedente deliberadamente, sem justificativa alguma.

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, impingindo-lhe cobrança arbitrária sem comprovar o efetivo uso ou desvio de energia.

Dessa forma, a declaração de inexistência do débito das contas de novembro de 2019 e novembro e dezembro de 2017 devem ser mantidas nos fundamentos apresentados pela sentença hostilizada, assim como a declaração de irregularidade da cobrança. Destaca-se a possibilidade do refaturamento de algumas das contas mencionadas, conforme fixado pelo Juízo
a quo
.

Já decidi a este respeito, conforme demonstra o seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERÍCIA OU FRAUDE NO RELÓGIO –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – CORTE INDEVIDO – ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

Não havendo notificação prévia comprovada nos autos, é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, sendo cabível reparação.

A reparação de danos morais deve proporcionar justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito.”

(TJMT, Ap 137579/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) (grifo nosso)

Por fim, tem-se o requerimento da recorrente para este Tribunal manifestar-se acerca de inúmeros dispositivos legais, para fins de prequestionamento.

Tenho que este é mais um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as normas suscitadas.

Ademais, ressalta-se que, para solução da questão, não há necessidade de o Órgão Colegiado citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida à baila com a devida fundamentação.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença combatida.

Majoro os honorários sucumbenciais a serem suportados pela empresa ré, ora recorrente, para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021